Tribunal: STJ
Processo: 0625454-17.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221960 - CE (2025/0318229-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANCISCO MIGUEL DE SALES FILHO
ADVOGADO
: FRANCISCO LIVELTON LOPES MARCELINO - CE020045
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADE
DA
BUSCA
E
APREENSÃO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
VIOLAÇÃO
AO
DEVER
CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que deu
provimento a recurso ordinário em
para reconhecer a nulidade no
habeas corpus
cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado em desfavor do agravado, bem
como concedeu
de ofício para declarar a nulidade da decisão que
habeas corpus
determinou a referida medida cautelar, determinando o desentranhamento e a inutilização
de todos os elementos probatórios dela decorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que determinou a busca e
apreensão foi devidamente fundamentada, indicando elementos concretos e específicos do
caso, bem como se o cumprimento do mandado observou as formalidades legais e
constitucionais, quanto ao horário de início da diligência e à leitura do mandado ao
morador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que determinou a busca e apreensão foi considerada genérica, sem indicar
elementos concretos e específicos do caso, violando o dever constitucional de motivação
das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA52927921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/12/2025 15:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/12/2025. Código de Controle do Documento: 10886432-2c4b-4da2-b7e2-481cdd9e9fc8

4. Não se reconhece nem mesmo que houve fundamentação
, pois a decisão
per relationem
não se reportou a trechos da representação policial ou da manifestação do Ministério
Público, nem indicou circunstâncias relacionadas ao caso concreto.
5. A ausência de fundamentação idônea e o caráter genérico das decisões referentes à
diligência de busca e apreensão justificam a nulidade das decisões e das provas delas
decorrentes.
6. No caso concreto, não houve comprovação do horário de início da diligência, sendo que
as declarações apresentadas pela defesa indicam que a busca e apreensão foi realizada
ainda em período noturno, em violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 245
7. Não foi demonstrado o cumprimento da formalidade de leitura do mandado ao morador,
conforme exigido pelo
do Código de Processo Penal.
art. 245
8. A ausência de elementos concretos que comprovem a regularidade da diligência e a
negativa de oitiva das testemunhas indicadas pela defesa a esse respeito reforçam a
nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial que autoriza medida cautelar deve ser devidamente fundamentada,
2.
indicando elementos concretos e específicos do caso.
A fundamentação per relationem
deve ser clara e referenciar argumentos próprios do magistrado, além de transcrever ou
3.
mencionar fundamentos alheios.
É nula a diligência de busca e apreensão se realizada
4.
em período noturno, em violação ao art. 245 do Código de Processo Penal.
A ausência
de leitura do mandado ao morador, conforme exigido pelo
do Código de Processo
art. 245
Penal, invalida a diligência de busca e apreensão.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XI; CPP, arts. 93, IX; 245; 654, § 2o; 647-A.
art. 5
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 976.707/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
17.06.2025; STJ, AgRg no RHC 183.779/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
27/11/2025
03/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
08 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52927921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 08/12/2025 15:01:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/12/2025. Código de Controle do Documento: 10886432-2c4b-4da2-b7e2-481cdd9e9fc8

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221960 - CE (2025/0318229-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANCISCO MIGUEL DE SALES FILHO
ADVOGADO
: FRANCISCO LIVELTON LOPES MARCELINO - CE020045
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADE
DA
BUSCA
E
APREENSÃO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
VIOLAÇÃO
AO
DEVER
CONSTITUCIONAL DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que deu
provimento a recurso ordinário em
para reconhecer a nulidade no
habeas corpus
cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado em desfavor do agravado, bem
como concedeu
de ofício para declarar a nulidade da decisão que
habeas corpus
determinou a referida medida cautelar, determinando o desentranhamento e a inutilização
de todos os elementos probatórios dela decorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que determinou a busca e
apreensão foi devidamente fundamentada, indicando elementos concretos e específicos do
caso, bem como se o cumprimento do mandado observou as formalidades legais e
constitucionais, quanto ao horário de início da diligência e à leitura do mandado ao
morador.
Documento eletrônico VDA52488643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:38
Código de Controle do Documento: c4901dd1-9d78-41ce-8610-0033e203f197

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que determinou a busca e apreensão foi considerada genérica, sem indicar
elementos concretos e específicos do caso, violando o dever constitucional de motivação
das decisões judiciais.
4. Não se reconhece nem mesmo que houve fundamentação
, pois a decisão
per relationem
não se reportou a trechos da representação policial ou da manifestação do Ministério
Público, nem indicou circunstâncias relacionadas ao caso concreto.
5. A ausência de fundamentação idônea e o caráter genérico das decisões referentes à
diligência de busca e apreensão justificam a nulidade das decisões e das provas delas
decorrentes.
6. No caso concreto, não houve comprovação do horário de início da diligência, sendo que
as declarações apresentadas pela defesa indicam que a busca e apreensão foi realizada
ainda em período noturno, em violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 245
7. Não foi demonstrado o cumprimento da formalidade de leitura do mandado ao morador,
conforme exigido pelo
do Código de Processo Penal.
art. 245
8. A ausência de elementos concretos que comprovem a regularidade da diligência e a
negativa de oitiva das testemunhas indicadas pela defesa a esse respeito reforçam a
nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial que autoriza medida cautelar deve ser devidamente fundamentada,
2.
indicando elementos concretos e específicos do caso.
A fundamentação per relationem
deve ser clara e referenciar argumentos próprios do magistrado, além de transcrever ou
3.
mencionar fundamentos alheios.
É nula a diligência de busca e apreensão se realizada
4.
em período noturno, em violação ao art. 245 do Código de Processo Penal.
A ausência
de leitura do mandado ao morador, conforme exigido pelo
do Código de Processo
art. 245
Penal, invalida a diligência de busca e apreensão.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, XI; CPP, arts. 93, IX; 245; 654, § 2o; 647-A.
art. 5
Documento eletrônico VDA52488643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:38
Código de Controle do Documento: c4901dd1-9d78-41ce-8610-0033e203f197

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 976.707/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
17.06.2025; STJ, AgRg no RHC 183.779/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, contra decisão pela qual dei provimento ao recurso ordinário em habeas
para reconhecer a nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão
corpus
efetuado em desfavor do agravado. Além disso, concedi
de ofício para
habeas corpus
reconhecer a nulidade da decisão que determinou a referida busca e apreensão. Em razão
das nulidades reconhecidas, determinei o desentranhamento e a inutilização de todos os
elementos probatórios decorrentes da aludida busca e apreensão (fls. 2.273-2.283).
Em suas razões recursais, o agravante alega a supressão de instância para o
reconhecimento da busca e apreensão.
Argumenta que a determinação de busca e apreensão foi fundamentada.
Entende que não há nulidade no horário de cumprimento do mandado de busca e
apreensão.
Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação ou, caso assim não entenda,
seja submetido o presente recurso à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para
que seja, então, reformada a decisão agravada, para restabelecer a decisão que deferiu a
busca e apreensão, bem como o acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça, que não
conheceu do
impetrado na origem, quanto à tese de suposto
habeas corpus
descumprimento das formalidades legais quando do cumprimento do mandado de busca e
apreensão.
A defesa apresentou contrarrazões, às fls. 2.397-2.427, pelo não provimento do
agravo regimental e ratificação da decisão que concedeu o
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
A controvérsia consiste no exame da validade da determinação de busca e
apreensão e do seu cumprimento.
Documento eletrônico VDA52488643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:38
Código de Controle do Documento: c4901dd1-9d78-41ce-8610-0033e203f197

Em seu recurso ordinário, a defesa arguiu a nulidade no cumprimento da busca e
apreensão. Considerando que a análise da referida medida cautelar foi devolvida ao
Superior Tribunal de Justiça, efetuei a leitura da decisão que determinou a busca e
apreensão, a qual contém a seguinte fundamentação quanto ao ponto (fl. 2041):
Passo a fundamentar e decidir.
a) Do pedido de busca e apreensão em face dos investigados
É de se reconhecer a possibilidade jurídica da postulação
remetida a este juízo, segundo textual redação do artigo 240, § 1o, alínea
“b”, “d” e “e” do CPP.
Ocorre que tal medida, por excepcionar um dos direitos e
garantias individuais amparados pelo texto constitucional (inviolabilidade
de domicílio), há de ser deferida apenas diante de ponderáveis indícios de
prática criminosa no local da busca, em especial, in casu, de existência de
bens e objetos em estado de ilicitude, como substâncias entorpecentes,
armamento e munição, vantagem indevida, dentre outros, sem a devida e
necessidade autorização pela autoridade competente.
No caso em tela, emergem fundadas razões do envolvimento
dos representados nos crimes apurados.
De fato, os elementos de informação coligidos na investigação
demonstram a existência de indícios de suposto cometimento dos delitos
de peculato, inserção de dados falsos em sistema de informações,
corrupção passiva, tráfico de influência e corrupção ativa.
Outrossim, os indícios probatórios ofertados justificam a
medida excepcional, a qual se revela não apenas recomendáveis, mas
desejável em proveito da ordem pública. (grifos no original)

Essa é a fundamentação integral da decisão judicial quanto à determinação
de busca e apreensão em face do agravado.
A esse respeito, mister ressaltar que o dever constitucional de motivação das
decisões judiciais, caracteriza garantia de publicidade e imparcialidade, além de possibilitar
o controle dos atos judiciais dentro do sistema recursal igualmente previsto na Constituição
da República. Sobre o tema, a jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça
possui o entendimento de que:
[...] III. Razões de decidir
4. A decisão que deferiu a medida cautelar de busca e
apreensão foi considerada genérica, sem indicar elementos concretos
relevantes ao caso, violando o dever constitucional de motivação das
decisões judiciais.
5. A fundamentação per relationem não foi adequadamente
utilizada, pois a decisão não mencionou ou transcreveu trechos da
representação policial ou da manifestação do Ministério Público e não
indicou qualquer circunstância relacionada ao caso concreto.
Documento eletrônico VDA52488643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:38
Código de Controle do Documento: c4901dd1-9d78-41ce-8610-0033e203f197

6. A ausência de fundamentação idônea e o caráter genérico
das decisões referentes à diligência de busca e apreensão justificam a
nulidade das decisões e das provas delas decorrentes.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão
judicial que autoriza medida cautelar deve ser devidamente
fundamentada, indicando elementos concretos e específicos do caso. 2. A
fundamentação per relationem deve ser clara e referenciar argumentos
próprios do magistrado, além de transcrever ou mencionar fundamentos
alheios." (AgRg no HC n. 976.707/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.

[...] 4. No caso em tela, verifica-se que as decisões proferidas
pelo juízo de primeiro grau não descrevem minimamente a alegada
necessidade da quebra do sigilo ou da expedição do mandado de busca e
apreensão, assim como não fazem qualquer menção aos indícios de
autoria ou participação em infração penal.
5. Como é de conhecimento, admite-se a "utilização da técnica
da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de
trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de
decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com
a menção a argumentos próprios" (RHC n. 94.488/PA, Relator Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
19/4/2018,
.
2/5/2018)
6. Contudo, no caso em tela, não há de se falar em
fundamentação per relationem, uma vez que as decisões nem sequer
mencionaram ou transcreveram trechos da representação policial ou da
manifestação do Ministério Público, revelando, assim, a inobservância do
dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no
da Constituição Federal. Precedentes.
art. 93, inciso IX,
7. Assim, verificada a ausência de fundamentação idônea, bem
como o caráter genérico das decisões referentes à intercepção telefônica e
à diligência de busca e apreensão, deve ser reconhecida a nulidade das
decisões, bem como das provas delas decorrentes.
8. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 183.779
/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
4/2/2025,
13/2/2025.

No mesmo sentido: AgRg no HC n. 885.841/MA, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
RHC n. 211.692/SP,
16/4/2024,
19/4/2024;
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
Turma, julgado em
DJEN de 25/6/2025.
17/6/2025,
No caso concreto, verifico de plano que o
monocrático não
decisum
individualizou minimante a situação do recorrido, alvo da medida invasiva. Também não
demonstrou indícios mínimos de autoria e nem mesmo empreendeu fundamentação per
Documento eletrônico VDA52488643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:38
Código de Controle do Documento: c4901dd1-9d78-41ce-8610-0033e203f197

, pois não houve transcrição de qualquer trecho do pedido ministerial, nem
relationem
remição a elementos concretos do pedido acusatório. Nota-se que não foram citados os
motivos para a imprescindibilidade da medida cautelar.
Está muito claro que não há fundamentação suficiente para a imposição da
medida invasiva, a qual apenas mencionou o
de supostos crimes em
nomen juris
investigação.
O juízo, portanto, não explicitou as razões de seu convencimento quanto à
necessidade da medida cautelar com relação ao recorrido, violando o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
Sobre esse aspecto, não se pode considerar que o mero relatório da decisão que
decretou a busca e apreensão, que não integrou o
, seja considerado como a
decisum
fundamentação para a decretação da medida cautelar. Os trechos grifados pelo agravante,
relativos à parte da decisão referente à determinação de afastamento do então investigado
do seu cargo, tampouco contém fundamentação inerente à determinação de busca e
apreensão na delegacia. Aliás, o grifo efetuado no nome do investigado e no título dos
crimes investigados não traz qualquer indício de eventual atuação nos referidos delitos e
nem a suposta imprescindibilidade para a medida, como dito acima.
O que sobressai é que não foram apontados elementos concretos acerca da
necessária fundamentação para a busca e apreensão determinada, mesmo porque, eles não
existem.
Por mais que o Ministério Público pretenda aproveitar o trabalho até então
realizado, não há como chancelar o afastamento de direitos individuais mediante decisão
judicial de busca e apreensão sem fundamentação concreta.
E não há que se falar em impossibilidade de apreciação da validade da referida
decisão por força de supressão de instância. Ao apreciar o
na origem, o
habeas corpus
Tribunal de Justiça teve a oportunidade de observar os fundamentos utilizados para a
determinação da busca e apreensão e eventualmente reconhecer a nulidade do referido ato
judicial, mas não o fez.
Além disso, tem inteira aplicabilidade o artigo 647-A do Código de Processo
Penal, pois a análise do recurso ordinário revelou a existência de flagrante ilegalidade com
ampla repercussão sobre os direitos individuais do agravado. Confira-se:
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional,
qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas
corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo
Documento eletrônico VDA52488643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:38
Código de Controle do Documento: c4901dd1-9d78-41ce-8610-0033e203f197

judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre
ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção. (Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)

Assim, a decisão que determinou a busca e apreensão é nula por ausência de
fundamentação concreta, razão pela qual reconheci a sua flagrante ilegalidade na decisão
ora agravada, à luz do disposto nos artigos 647-A e 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
Como se não bastasse a questão acima tratada, com relação ao cumprimento do
mandado de busca e apreensão, dispõe o artigo 5o, inciso XI, da CR/88:
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial; (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)

Por sua vez, o artigo 245 do Código de Processo Penal também preconiza que as
buscas domiciliares devem ser executadas durante o dia, salvo consentimento expresso do
morador. O mandado deverá ser lido e, somente então, o morador será intimado a abrir a
porta. Confira-se o teor do dispositivo legal:
Art. 245. As buscas domiciliares serão executadas de dia, salvo
se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de penetrarem na
casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o
represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta.

Para melhor elucidação do caso, confira-se trecho da fundamentação contida no
acórdão impugnado a respeito dos temas aventados (fls. 2.199-2.212):
Feita essa breve explanação, no caso sub examine as
formalidades legais foram devidamente cumpridas, consoante se extrai
das assinaturas do paciente nos documentos da diligência, bem como
diante da lavratura dos autos circunstanciados (fls. 2099 e ss.), assinado
por duas testemunhas, conforme o exigido pelo CPP. Cumpre destacar
que os registros oficiais das diligências realizadas na operação em questão
gozam de fé-pública e de presunção de veracidade, uma vez que
obedeceram as formalidades legais e foram confirmados por outros meios.
Por esta razão, caberia ao paciente demonstrar que os registros da
ocorrência não refletiam a realidade.
[...]
Não obstante, as autoridades que cumpriram a medida que
produziram provas ratificando o registro documental oficial, tais como: a
demonstração de realização do briefing da operação às 4h00min; a
localização geográfica da entrada da equipe na zona urbana de Tianguá-
CE às 05h11min (fls. 2015 e ss.); registros fotográficos do início da
diligência (2110 e ss.).
Documento eletrônico VDA52488643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:38
Código de Controle do Documento: c4901dd1-9d78-41ce-8610-0033e203f197

Quanto às imagens, não assiste razão ao impetrante quando
aduz que é "irrazoável, sob a ótica lógica e operacional" concluir que
tenham sido feitas naquele horário, sobretudo porque o registro das
imagens são feitos no início justamente para evitar alegações como as que
embasaram a presente ação.
Todos esses elementos denotam que a operação ocorreu após
às cinco horas da manhã e que, na localidade, o sol já havia nascido, razão
pela qual não teria havido ofensa à inviolabilidade do domicílio. Não
obstante, é certo que essa presunção é relativa e, portanto, passível de ser
afastada por prova em contrário, ônus que - conforme já explicitado - o
impetrante não se desincumbiu.
Quanto ao ponto, o impetrante apresenta declarações de quatro
indivíduos que sequer são consideradas provas em sentido técnico, uma
vez que estas se restringem àqueles elementos de convicção produzidos
mediante contraditório judicial. De fato, as mencionadas declarações não
ostentam a natureza de prova testemunhal, configurando-se meros
documentos privados de origem unilateral, insuficientes para infirmar os
elementos técnicos e documentos públicos em sentido contrário.
Ressalte-se, ainda, que três das declarações colacionadas aos
autos foram prestadas por policiais civis que possuem relação de
subordinação com o paciente, delegado de polícia, razão pela qual, ainda
que fossem objeto de testemunho em juízo, poderiam ter sua credibilidade
relativizada, nos termos do
do Código Penal (CP), in verbis:
art. 203
[...]
Demais disso, as referidas declarações carecem de
verossimilhança, sobretudo porque apresentadas 05 (cinco) meses após os
fatos, vício que igualmente macula a própria tese do impetrante,
articulada após esse longo lapso temporal. Com efeito, é inimaginável
que, em uma diligência realizada em face de vários policiais e na presença
de vários outros, todos com conhecimento específico sobre as regras de
inviolabilidade de domicílio, não tenha havido qualquer questionamento
quanto ao ponto na ocasião ou mesmo logo após.
De outro lado, também não é plausível se imaginar que, no
cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma delegacia de
polícia, os executores da medida não tenham observado as formalidades
legais por questão de poucos minutos, notadamente em se considerando
que a conduta poderia se amoldar ao crime previsto no
da
art. 22
(Lei do Abuso de Autoridade):
Lei no 13.869/2019
[...]
Sob essa ótica, nenhum dos agentes de segurança pública, que
ali se encontravam, questionou a forma de cumprimento da medida na
ocasião, inclusive enquanto detinham o poder-dever de efetuar a prisão
em em flagrante daqueles que supostamente adentraram no alojamento
fora do horário previsto em lei, nos termos do
do Código de
art. 301
Processo Penal (CPP). Apesar disso, nada fizeram, reforçando a
inverossimilhança das declarações prestadas nesse momento, o que
também é verificado ao se analisar os seus respectivos conteúdos.
[...]
Documento eletrônico VDA52488643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:38
Código de Controle do Documento: c4901dd1-9d78-41ce-8610-0033e203f197

Destarte, independentemente das discussões acerca do conceito
de "dia", não há prova pré-constituída e cabal de que se tenha adentrado
no alojamento dos policiais antes das 5h00min ou mesmo enquanto ainda
estava escuro, havendo na realidade grande lastro probatório em sentido
contrário, razão pela qual a pretensão do impetrante não deve prosperar.
[...]
Diante de todo esse cenário, o indeferimento da oitiva das
testemunhas em juízo não configura flagrante ilegalidade, uma vez que
não constitui cerceamento de defesa quando o magistrado o faz
fundamentadamente, por considerá-la impertinente, desnecessária ou
protelatória, nos termos do disposto no
§2o, do Código de
art. 411,
Processo Penal, segundo o qual "As provas serão produzidas em uma só
audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias". Demais disso, em caso de eventual
denúncia, a necessidade de oitiva das testemunhas pode ser reapreciada
pelo juízo durante a instrução processual.
[...]
Em conclusão, diante da necessidade de dilação probatória e da
ausência de verificação de flagrante ilegalidade ou teratologia que indique
a necessidade da atuação de ofício deste juízo, não conheço do writ
quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade da busca e apreensão,
bem como conheço e denego a ordem quanto ao pleito de reconhecimento
do cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva das
testemunhas em juízo.

Da análise da fundamentação exposta pela origem, constata-se a flagrante
ilegalidade apontada pela defesa quanto à nulidade no cumprimento do mandado de busca
e apreensão. Muito embora o acórdão impugnado tenha afirmado que o
não
habeas corpus
seria instrumento para a análise do horário de início da diligência, analisou e rechaçou as
declarações apresentadas pela defesa sobre a discussão, bem como encampou os elementos
apresentados pelo Ministério Público que supostamente validariam a medida.
Ocorre que a defesa apresentou diversas testemunhas que trabalhavam no local
no dia da diligência, todas uníssonas no sentido de que a busca e apreensão iniciou-se ainda
à noite. Tais testemunhas foram desconsideradas pelas instâncias de origem e as suas
oitivas judiciais foram indeferidas.
Observa-se também que há a assinatura de Auto Circunstanciado de
Cumprimento de Busca e Apreensão, com formulário já preenchido, à mão, às 5:37 (fl. 180
ou 265 do index). Às fls. 181-185 (ou 266-270 do index), constam outros Autos
Circunstanciados de Cumprimento de Busca e Apreensão assinados, às 6:00 e às 7:00,
indicando que o horário aposto nos referidos documentos não foi o de início da diligência.
Documento eletrônico VDA52488643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:38
Código de Controle do Documento: c4901dd1-9d78-41ce-8610-0033e203f197

Evidentemente, para que transcorresse o tempo despendido para abordagem
inicial, contato com o alvo do mandado - que estaria dormindo (fls. 64-65) -, apreensão de
equipamentos, confecção manuscrita de Auto Circunstanciado, etc., certamente a busca e
apreensão teria se iniciado bem antes das 5:37.
Sabe-se da existência de diferentes correntes a respeito do horário diurno no
qual pode ser cumprida a medida de busca e apreensão, com "critérios físico-astronômico
(entre a aurora e o crepúsculo), cronológico (entre 6 e 18h) e misto (entre 6 e 18h, desde
que haja luminosidade)" (AgRg no HC n. 990.831/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
20/5/2025,
28/5/2025)
No Informativo do Superior Tribunal de Justiça n. 800, foi destacado o seguinte
quanto ao tema:
Embora não configure o crime de abuso de autoridade, mesmo
que realizada a diligência depois das 5h e antes das 21h, continua sendo
ilegal e sujeito à sanção de nulidade cumprir mandado de busca e
apreensão domiciliar se for noite.
Vejam-se os fundamentos que levaram ao destaque no referido informativo:
O advento do
III, da
deu origem a
art. 22,
Lei n. 13.869/2019
uma nova corrente, no sentido de que, ao tipificar como crime de abuso
de autoridade o cumprimento de mandado de busca e apreensão
domiciliar entre 21h e 5h, o legislador haveria implicitamente
regulamentado o
o, XI, da Constituição e o
do CPP, para
art. 5
art. 245
definir como "dia" o período entre 5h e 21h. Todavia, o
III, da
art. 22,
não definiu os conceitos de "dia" e de "noite" para
Lei n. 13.869/2019
fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar.
O que ocorreu foi apenas a criminalização de uma conduta que
representa violação tão significativa da proteção constitucional do
domicílio a ponto de justificar a incidência excepcional do direito penal
contra aqueles que a praticarem.
É dizer, o fato de que o cumprimento de mandado de busca
domiciliar entre 21h e 5h foi criminalizado não significa que a realização
da diligência em qualquer outro horário seja plenamente lícita e válida
para todos os fins. Assim, mesmo que realizada a diligência depois das 5h
e antes das 21h, continua sendo ilegal e sujeito à sanção de nulidade
cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar se for noite, embora
não configure o crime de abuso de autoridade previsto no
III, da
art. 22,
Lei n. 13.869/2019.
[...] De fato, à luz do preceito constitucional acerca da
inviolabilidade do domicílio em período noturno, com reprodução do
preceito no Código de Processo Penal, não se pode validar medida de
busca e apreensão que tenha ocorrido ainda à noite.

Documento eletrônico VDA52488643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:38
Código de Controle do Documento: c4901dd1-9d78-41ce-8610-0033e203f197

Mesmo com a divergência de teorias sobre o que seria considerado como
período diurno, o que se tem no caso concreto é a ausência de formalização estatal quanto
ao horário de início da diligência. O acórdão impugnado não mencionou a existência de
documentação com o horário exato de início da busca e apreensão na Delegacia de Polícia.
Contudo, a hora de início da diligência não consta dos atos judiciais prolatados pelas
instâncias de origem.
As fotografias tiradas, às 5:31, mostram que a diligência já estava em curso
naquele momento e não o horário do seu início.
De outro lado, como visto acima, há declarações apresentadas no sentido de que
a busca e apreensão foi realizada ainda em período noturno, inclusive por agentes públicos
que estavam presentes no momento da diligência. Há ainda a assinatura de Auto
Circunstanciado manuscrito, às 5:37, o que respalda a tese defensiva (fl. 67).
Percebe-se ainda, de toda a dinâmica exposta, que não houve o cumprimento do
disposto no artigo 245 do Código de Processo Penal no sentido de que "os executores
mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em
seguida, a abrir a porta".
Não se mencionou nenhuma documentação nesse sentido por parte das
instâncias de origem. Portanto, inexiste comprovação acerca do cumprimento do mandado
de busca e apreensão que atestem o horário de início do cumprimento da medida e a prévia
leitura do mandado, sendo certo que a prova da (ir)regularidade da diligência não pode
ficar a cargo da defesa, a qual inclusive teve indeferido o pleito de oitiva judicial das
testemunhas a respeito desse tema.
O fato de ter a defesa demorado cinco meses para a arguição da nulidade não a
descaracteriza e nem configura preclusão, pois a arguição se deu em momento processual
adequado perante o juízo de primeiro grau, ainda nos autos da busca e apreensão (fls. 75-
78).
Nesse contexto, sobressai a existência de diversas nulidades na medida de busca
e apreensão imposta em face do ora recorrido, de modo que deve ser mantida a decisão
agravada, que reconheceu a nulidade no cumprimento do mandado de busca e
apreensão e concedeu
de ofício para reconhecer a nulidade da decisão que
habeas corpus
determinou a referida busca e apreensão. Em razão da declaração das nulidades, mantenho
a determinação de desentranhamento e inutilização de todos os elementos probatórios
decorrentes da aludida busca e apreensão.
Documento eletrônico VDA52488643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:38
Código de Controle do Documento: c4901dd1-9d78-41ce-8610-0033e203f197

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
alteração
seus próprios fundamentos. Acerca do tema:
[...] 1. É assente nesta Corte que o regimental deve trazer
novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de
manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. [...]
(AgRg no HC n. 659.003/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/3/2023,
30/3/2023.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52488643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/11/2025 14:43:38
Código de Controle do Documento: c4901dd1-9d78-41ce-8610-0033e203f197

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 221.960 / CE
Número Registro: 2025/0318229-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
06254541720258060000 08000360920248060298 6254541720258060000 8000360920248060298
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FRANCISCO MIGUEL DE SALES FILHO
ADVOGADO
: FRANCISCO LIVELTON LOPES MARCELINO - CE020045
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: FRANCISCO MIGUEL DE SALES FILHO
ADVOGADO : FRANCISCO LIVELTON LOPES MARCELINO - CE020045
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA52845579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:18
Código de Controle do Documento: 70a9fa13-591e-4442-90ea-02e122801efc

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:42:18
Código de Controle do Documento: 70a9fa13-591e-4442-90ea-02e122801efc